Tribunal: STF
Processo: Rcl 56610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, por verificar que o ato reclamado foi proferido antes do julgamento da ADPF 324, decisão cuja autoridade se afirma afrontada.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, ao não apreciar “se o Tribunal Superior do Trabalho (TST), desvirtuando o comando legal contido nas Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 e nos artigos 5º, caput, 7º XXX, XXXII, da Constituição Federal, 461 e 511 § 2º da CLT, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumpriu o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CR/88”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Em face das razões trazidas pela parte embargante, constata-se que, de fato, houve omissão quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto nas Leis nºs 13.429/2017 e 13.467/2017, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.



    5. Em consulta ao andamento processual dos Autos nº 0001467-62.2012.5.03.0138, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que o processo foi sobrestado, com base no Tema 725 da repercussão geral. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF (no caso, a SV 10), já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 



    6. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    7. Do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator